Tribunal: TJDFT
Processo: 0702887-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702887-41.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: VALMER FERREIRA DE PAULA DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 46149757): AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APURAÇÃO DE EXCESSO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM SALDO DEVEDOR DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. HOMOLOGAÇÃO DAS CONTAS DE LIQUIDAÇÃO. IMPUGNAÇÃO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RAZÕES DISSOCIADAS COM O CONTEÚDO DO PROCESSO E COM AS MATÉRIAS APRECIADAS PELA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DATA DA CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO COLETIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. O processo em epígrafe trata de liquidação provisória de sentença pelo procedimento comum, que tem como objeto a sentença proferida Ação Civil Pública n.o 0008465- 28.1994.4.01.3400, aviada pelo Ministério Público perante a 3a Vara Federal de Brasília, volvida à cobrança de diferença de índice de correção monetária aplicado sobre o débito derivado de Cédula de Crédito Rural, apurado até abril de 1990, onde figuraram como réus o Banco do Brasil a União Federal e o Banco Central. 2. Não comporta conhecimento, por falta de dialeticidade e congruência, as razões recursais ventiladas sobre cumprimentos individuais da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n.o 1998.01.1.016798-9, aviada pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que condenou o banco agravante a incluir o índice de 42,72% no cálculo do reajuste dos valores depositados nas contas de poupança, pois as matérias alegadas a esse respeito não guardam qualquer pertinência com o caso dos autos ou com o que restou decidido pela decisão agravada. 3. A discussão a respeito da forma de incidência dos juros de mora é a única matéria tratada no agravo de instrumento que se mostra passível de apreciação, pois guarda pertinência com o objeto do litígio, com a defesa apresentada não autos de origem, e ainda não havia recebido deliberação pelo Juízo da causa até o julgamento da liquidação provisória de sentença pela decisão ora agravada. 4. Consoante entendimento sufragado pelo STJ no Recurso Especial no REsp 1.361.800/SP, afeto ao julgamento de recursos repetitivos: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior." 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.370.899/SP – Tema 685), conforme ementa a seguir transcrita: AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CADERNETA DE POUPANÇA – PLANOS ECONÔMICOS – EXECUÇÃO – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA – VALIDADE – PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL – RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior.” 4.- Recurso Especial improvido. (Rel. Ministro SIDNEI BENETI, DJe 16/10/2014). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014